Tribunal: TJES
Processo: 5018062-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018062-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIGUEL RETUCI JUNIOR e outros

AGRAVADO: UBIRAJARA RALIL BORGES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA DÍVIDA E DE CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para reserva de bens em inventário, ante a ausência de prova suficiente da dívida e de concordância dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto à análise da prova da dívida e da suposta concordância tácita dos herdeiros, ou se o recurso configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito.

A habilitação de crédito em inventário exige, cumulativamente, prova inequívoca da dívida e concordância dos interessados, conforme arts. 642 e 643 do CPC.

A existência de ação de execução em curso, desacompanhada de prova robusta da dívida, não evidencia a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência.

O silêncio dos herdeiros não configura, por si só, concordância tácita apta a suprir a exigência legal para habilitação de crédito.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais, inexistindo obscuridade.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando indevida rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A habilitação de crédito em inventário exige prova inequívoca da dívida e concordância dos herdeiros. 3. A existência de ação executiva em curso não supre, por si só, a exigência de prova robusta para concessão de tutela de urgência. 4. O silêncio dos herdeiros não configura automaticamente concordância tácita para fins de habilitação de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 642 e 643; CC, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/08/2024, DJe 30/08/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/10/2025, DJEN 13/10/2025; STJ, REsp n. 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19/12/2003; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05/05/2025, DJEN 08/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018062-67.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: MIGUEL RETUCI JUNIOR

EMBARGADO: ESPÓLIO DE UBIRAJARA RALIL BORGES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por MIGUEL RETUCI JUNIOR em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo o indeferimento da tutela provisória de urgência que visava a reserva de bens nos autos do inventário do
de cujus
Ubirajara Ralil Borges.

Em suas razões o embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que: (i) a dívida estaria sobejamente comprovada por meio da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0087164-76.2019.8.16.0014, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Londrina/PR; (ii) a ausência de resistência dos herdeiros deveria ser interpretada como concordância tácita, nos termos do artigo 111 do Código Civil. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

A parte embargada, embora intimada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Pois bem.
A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade ou se a irresignação do recorrente revela apenas o propósito de rediscutir o mérito da decisão que indeferiu a reserva de bens em sede de habilitação de crédito.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu que a habilitação de crédito nos próprios autos de inventário exige, cumulativamente, a prova inequívoca da dívida e a concordância de todos os interessados, nos termos dos artigos 642 e 643 do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente as premissas fáticas, consignando que a documentação apresentada — limitada a um pronunciamento judicial inaugural de feito executivo — não era suficiente para atestar a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência
inaudita altera parte
.

Vê-se, a toda evidência, não haver obscuridade a ser sanada. O embargante pretende, sob o rótulo de vício integrativo, que este Tribunal altere sua convicção jurídica sobre a suficiência da prova documental e sobre os efeitos do silêncio dos herdeiros, o que configura nítida pretensão de rediscussão do mérito.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há vício quando o julgador decide de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (...). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Ademais, é sabido que o magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, cada argumento suscitado, desde que a motivação adotada seja suficiente para dirimir a controvérsia. Como bem assentou a Corte Cidadã:

“
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante. As razões que levaram este Colegiado ao desprovimento do agravo de instrumento estão expressas no acórdão, não servindo os aclaratórios para a reiteração de teses já repelidas.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.